Tribunal: STF
Processo: ARE 1548709
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Ceará, ementado nos seguintes termos:  



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PISO SALARIAL NACIONAL. FIXAÇÃO LEI FEDERAL Nº 12.994/2014. ART. 198, § 5º, DA CF/88. NORMA AUTO APLICÁVEL. DIFERENÇAS SALARIAIS. PAGAMENTO DEVIDO. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ARBITRADOS POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DASENTENÇA. 



    1. Com efeito, é cediço que a EC nº 51/2006 alterou a redação dos § §4º, 5º e 6º, do art. 198 da CF/88 para admitir nova forma de provimento no serviço público pelos Agentes Comunitários de Saúde - ACS e Agentes de Combate às Endemias - ACE, dispondo referidas normas constitucionais o seguinte sobre o piso salarial nacional da categoria. 



    2. Regulamentando tal normativo, a Lei Federal nº 11.350/2006, posteriormente alterada pela Lei Federal nº 12.994/2014, que entrou em vigor em 18/06/2014, acrescentou o art. 9º-A, passando a prever expressamente o piso salarial nacional da categoria. 



    3. É importante ressaltar que, consoante extratos de pagamentos dos meses de julho a dezembro de 2014 e de janeiro a março de 2015, às fls. 13/21, resta-se comprovado que não houve pagamento do piso salarial contemplado pela Lei Federal nº 12.994/2014. Portanto, o Estado do Ceará descumpriu referida determinação legal, somente instituindo o vencimento mínimo em janeiro de 2015, nos termos da Lei Estadual nº 15.774/2015.



    4. In casu, é notório que a remuneração foi inferior ao piso nacional pleiteado, de modo que a apelada faz jus às diferenças salariais relativas ao período de junho a dezembro de 2014, oriundas da latente inobservância no período compreendido entre a edição da Lei Federal nº 12.994/2014 e a sua efetiva implantação, impondo-se a ratificação da sentença nesse aspecto. 



    5. No que tange aos honorários advocatícios de sucumbência, estes não deverão ser arbitrados, por ora, uma vez que, em razão da liquidez da sentença, a fixação dessa verba somente ocorrerá na fase de liquidação, nos moldes preconizados no art. 85, § 4º, II, do Código Processual Civil. 



    6. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido”. (eDOC 7 – ID: 53400476)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, 2º, 18, 22, XVI, 24, 25, § 1º, 167, 169, caput e § 1º, e 198, § 5º, da Constituição Federal. (eDOC 12 – ID: c99bfa71) 



    Nas razões recursais, alega-se que a obrigatoriedade do piso salarial nacional para os agentes comunitários de saúde e de endemias está condicionada à assistência financeira complementar da União, conforme previsto no artigo 198, § 5º, da Constituição Federal, e que a implementação do piso sem essa contrapartida viola o pacto federativo e a autonomia dos entes federados. 



    Acrescenta-se que o acórdão recorrido cria despesa sem a previsão orçamentária, concluindo-se pela violação dos arts. 167 e 169 da CF, que vedam a realização de despesas ou assunção de obrigações que excedam a limitação orçamentária estabelecida para cada exercício financeiro.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Cuidam os autos de ação de cobrança proposta por Agente Comunitária de Saúde em face do Estado do Ceará, objetivando a percepção de diferenças remuneratórias relativas ao piso salarial instituído pela Lei Federal nº 12.994/2014, com os reflexos nas demais verbas salariais. A Corte de origem deferiu o pedido, ressaltando a autoaplicabilidade da Lei Federal nº 12.994/2014. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:



    “No caso vertente, conforme relato, tem-se que a parte autora, agente comunitária de saúde que possui vínculo com o Governo do Estado do Ceará desde a data de admissão, em 01/05/2008, ajuizou Ação de Cobrança em face de referido ente estadual, pugnando pelo pagamento de diferenças remuneratórias tocante ao piso salarial da categoria instituído pela Lei Federal nº 12.994/2014 no valor de R$ 1.014,00 (mil e catorze reais), entre o período de julho de 2014 e março de 2015, com os respectivos reflexos das diferenças salariais no 13° salário, nas férias e demais vantagens atreladas ao vencimento básico. 



    (...)



    É importante ressaltar que, consoante extratos de pagamentos dos meses de julho a dezembro de 2014 e de janeiro a março de 2015, às fls. 13/21, resta-se comprovado que não houve pagamento do piso salarial comtemplado pela Lei Federal nº 12.994/2014. Portanto, o Estado do Ceará descumpriu referida determinação legal, somente instituindo o vencimento mínimo em janeiro de 2015, nos termos da Lei Estadual nº 15.774/2015. 



    Outrossim, entende-se por ser autoaplicável a lei federal supracitada, prescindindo de regulamentação posterior com vistas a imediata instituição por parte dos entes federados do piso salarial nacional para os agentes comunitários de saúde e de endemias.



    (...)



    Ademais, o Estado do Ceará alega indisponibilidade financeira e orçamentária para o pagamento do piso salarial, nos termos da legislação de regência, tendo em vista a ausência de repasses da União. Todavia, esta tese não merece ser vislumbrada. Pois, ainda que haja a ausência de repasse de verbas pelo ente Federal, não pode ser considerado como justificativa para o descumprimento da lei e implementação do direito legalmente prevista, portanto, tratando-se de obrigação legal, incumbia à Administração Pública zelar pela boa aplicação dos recursos públicos.



    In casu, é notório que a remuneração foi inferior ao piso nacional pleiteado, de modo que a apelada faz jus às diferenças salariais relativas ao período de junho a dezembro de 2014, oriundas da latente inobservância no período compreendido entre a edição da Lei Federal nº 12.994/2014 e a sua efetiva implantação, impondo-se a ratificação da sentença nesse aspecto.



    (...)



    Portanto, acertada a decisão a quo, no sentido de condenar o Estado do Ceará ao pagamento das diferenças relativas à inobservância do piso salarial da categoria, de junho de 2014, tendo em vista a publicação da Lei Federal nº 12.994/2014, até dezembro do mesmo ano, uma vez que a partir de janeiro de 2015 passou a ser observada a remuneração mínima devida à parte autora, nos termos da Lei Estadual nº 15.774/2015.



    (...)” (eDOC 7 - ID: 53400476, p. 8-15)



    Verifico que as conclusões do acórdão recorrido não divergem no entendimento firmado pelo Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do tema 1.132 da sistemática da repercussão geral, RE-RG 127765, Rel. Min. Alexandre de Mores, DJe 19.2.2024, ocasião em que se firmou a seguinte tese:  



    “I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal; II - Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão `piso salarial´ para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências”.   



    Por oportuno, colho a ementa do referido julgado:  



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1132. PISO SALARIAL NACIONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - PREVISTO NO ART. 198, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO DADA PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 63/2010 E 120/2022, E INSTITUÍDO PELA LEI 12.994/2014 - AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DOS ENTES SUBANCIONAIS. CABE À UNIÃO ARCAR COM O ÔNUS DA DIFERENÇA ENTRE O PISO NACIONAL E A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ALCANCE DA EXPRESSÃO PISO SALARIAL. ATÉ O ADVENTO DA LEI 9.646/2022, A EXPRESSÃO “PISO SALARIAL” PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS CORRESPONDE À REMUNERAÇÃO MÍNIMA, CONSIDERADA, NOS TERMOS DO ART. 3º, INCISO XIX, DA LEI MUNICIPAL 8.629/2014, SOMENTE A SOMA DO VENCIMENTO DO CARGO E DA GRATIFICAÇÃO POR AVANÇO DE COMPETÊNCIAS. 1. A Emenda Constitucional 120/2022 atribuiu à União a responsabilidade por repassar aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal o valor referente ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, que não será inferior a 2 (dois) salários mínimos. Também definiu que os Estados, ao Distrito Federal e os Municípios podem estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais. 2. Aplica-se aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combates às Endemias o piso salarial nacional instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, porque o art. 198, § 5º da Constituição Federal, com a redação das EC 63/2010 e 120/2022, atribui à União a competência específica para dispor sobre a matéria, devendo este ente federativo prestar assistência financeira complementar aos demais entes federativos para o pagamento da diferença entre o piso salarial nacional e a legislação municipal. 3. O Município de Salvador, dentro da competência que lhe conferiu a Constituição Federal (art. 18, caput, art. 29, caput, art. 30, I e III, e art. 60, § 1º, II, a e c, § 4º, I), e autorizado pelo art. 8º da Lei Federal 11.350/2006, editou a Lei Municipal 7.955/2011, para vincular os agentes de saúde e de combate às endemias ao regime estatutário próprio e, por meio da Lei Municipal 8.629/2014, fixou a remuneração mínima inicial como sendo o vencimento do cargo acrescido da gratificação por avanço de competência, a qual é paga em caráter geral e permanente a toda a categoria. 4. Logo, não se vislumbra o descumprimento da lei federal, tampouco descompasso com os preceitos do art. 198, § 5º, da CARTA MAGNA. Não é o nomen iuris que define o conteúdo da verba salarial, e sim a função que ele exerce na composição da remuneração. Se todos da categoria ingressam no cargo recebendo vencimento mais gratificação genérica, desvinculada das condições de trabalho específicas de cada servidor e dos seus méritos individuais, tal retribuição pecuniária cumpre a função de piso salarial predisposta na norma constitucional, ainda que nomeada como remuneração mínima. 5. Esse entendimento prestigia o pacto federativo e a autonomia dos entes subnacionais. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori , diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 6. Por meio da Lei 9.646/2022, o Município de Salvador, apesar de ter mantido os Agentes Comunitário de Saúde e de Combate às Endemias vinculados ao regime estatutário, aderiu à EC 120/2022, com efeitos financeiros a partir de 1º de dezembro de 2022, que estabeleceu que o vencimento inicial do cargo efetivo de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias não será inferior a 02 (dois) salários mínimos, e que os servidores ativos do Grupo Agentes de Saúde não fazem jus à Gratificação de Periferia ou Local de Difícil Acesso, Gratificação por Avanço de Competências e Gratificação de Incentivo à Qualidade e Produtividade dos Serviços de Saúde. 7. Nesse contexto, até o advento da Lei municipal 9.646/2022, a expressão “piso salarial” para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências. 8. Parcial provimento do Recurso Extraordinário. Tese de repercussão geral para o Tema 1132: I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal; II - Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão ”piso salarial” para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente